Tribunal: TJMT
Processo: 1016252-69.2023.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016252-69.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cessão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[TARGET BANKS JS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 44.603.374/0001-77 (EMBARGADO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), GABRIELA LOTUFO CINTRA FERREIRA - CPF: 409.248.518-21 (ADVOGADO), HASS & ARRUDA LTDA - CNPJ: 08.304.698/0001-40 (EMBARGANTE), THAIS SUELEN GARCIA - CPF: 052.597.459-81 (ADVOGADO), EDSON RITTER - CPF: 021.963.231-60 (ADVOGADO), TARGET BANKS JS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 44.603.374/0001-77 (EMBARGANTE), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), HASS & ARRUDA LTDA - CNPJ: 08.304.698/0001-40 (EMBARGADO), EDSON RITTER - CPF: 021.963.231-60 (ADVOGADO), THAIS SUELEN GARCIA - CPF: 052.597.459-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(
S):
HASS & ARRUDA LTDA

EMBARGADO(S):
TARGET BANKS JS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DESERÇÃO. PREPARO RECURSAL. RECOLHIMENTO INADEQUADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de recurso de apelação em razão da deserção, ante a ausência de comprovação válida do preparo recursal, mesmo após intimação para recolhimento em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de (i) contradição quanto ao reconhecimento do preparo e posterior não conhecimento do recurso; (
ii
) omissão acerca da validade do recolhimento do preparo em dobro por meio de guia inadequada; e (
iii
) violação aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia, assentando que o preparo recursal constitui pressuposto objetivo de admissibilidade, cuja ausência enseja deserção.

5. A determinação de recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, não foi atendida adequadamente, pois o pagamento foi realizado de forma simples e por guia imprópria, não sendo possível sua convalidação.

6. Inexistem contradição ou omissão, revelando-se a insurgência mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que inviabiliza o acolhimento dos
aclaratórios
, ainda que para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.007, § 4º, 1.022 e 1.026, § 2º

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
HASS & ARRUDA LTDA

contra o acórdão em ID nº
345850863
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
não conheceu do recurso de apelação.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de contradição procedimental e
error
in procedendo, consubstanciados no reconhecimento anterior da regularidade do preparo recursal e, posteriormente, no não conhecimento do recurso, situação que revela incongruência interna do julgado.

Sustenta, ainda, a incidência da preclusão consumativa, porquanto, uma vez reconhecido o preparo, não seria possível o posterior reexame da matéria para afastá-lo.

Aponta, ademais, omissão quanto aos efeitos do recolhimento do preparo em dobro, ressaltando a inexistência de qualquer prejuízo ao erário, bem como a existência de precedente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o recolhimento em dobro afasta a deserção, ainda que o preparo tenha sido inicialmente comprovado de forma equivocada.

Sustenta, igualmente, a ocorrência de excesso de formalismo, com violação à primazia do julgamento de mérito.

Para fins de prequestionamento, requer manifestação expressa acerca dos
arts
. 4º, 6º, 139, inciso IX, 188, 277 e 1.007 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios e para fins de prequestionamento.

Por sua vez, o Embargado apresenta contrarrazões em ID.
350945877
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(
S):
HASS & ARRUDA LTDA

EMBARGADO(S):
TARGET BANKS JS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por
HASS & ARRUDA LTDA

contra o acórdão em ID nº
345850863
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, não conheceu do recurso de apelação.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE: HASS & ARRUDA LTDA.

APELADO: TARGET BANKS JS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Rememoro que se trata de
recurso de APELAÇÃO
interposto por
HASS & ARRUDA LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo de origem, nos autos da ação ajuizada em face de
TARGET BANKS JS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
.

Pois bem.
Nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, o recolhimento do preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato da interposição do recurso. A ausência dessa comprovação atrai, de imediato, a aplicação da regra prevista no § 4º do referido dispositivo legal, que autoriza a intimação da parte para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

No caso concreto, é incontroverso que a apelante não comprovou o preparo no momento da interposição da apelação, razão pela qual foi corretamente determinada a regularização mediante recolhimento em dobro.

Tal determinação foi objeto de Agravo Interno, o qual foi integralmente desprovido por esta Câmara, restando definitivamente mantida a exigência do preparo recursal em sua forma dobrada.

Superada essa fase processual, incumbia à parte apelante cumprir fielmente a determinação judicial, mediante o recolhimento do preparo recursal em dobro, por meio de guia própria e específica, conforme exigido pelo sistema de custas deste Tribunal.

Ocorre que, embora a apelante tenha juntado aos autos novo comprovante de pagamento, verifica-se que o recolhimento foi novamente realizado na forma simples, por meio de outra guia ordinária, o que não supre a exigência legal.

Cumpre salientar que o preparo recursal em dobro não se confunde com mera complementação de custas. Trata-se de modalidade específica de recolhimento, que exige a emissão de guia própria, destinada exclusivamente ao pagamento em dobro, não sendo juridicamente possível a utilização de outra guia simples para fins de complementação.

Com efeito, não atendida a determinação de recolhimento do preparo em dobro na forma legalmente exigida, resta configurada a deserção, sendo inviável o conhecimento do recurso. A utilização de guias simples, ainda que em valores equivalentes, não convalida o vício, por não observar a forma expressamente prevista em lei.

À proposito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO EMDOBRODO PREPARO.DESERÇÃO. ATO PROCESSUAL INEFICAZ. PRAZO CONSUMADO. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve a inadmissão do agravo de instrumento, ante a ausência de recolhimento
emdobrodo
preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC. A parte agravante sustentou que o prazo para cumprimento da determinação ainda estava em curso no momento da decisão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que não conheceu do agravo de instrumento foi prematura, ante a alegação de que o prazo para recolhimento do preparo
emdobroainda
não havia se exaurido.

III. Razões de decidir

3. A legislação processual impõe ao recorrente o ônus de recolher corretamente o preparo recursal e juntá-lo aos autos no prazo legal, sendo vedada a complementação posterior do valor, nos termos do art. 1.007, § 5º, do CPC.

4. A juntada
deguiacom

recolhimentosimplesconsubstancia
ato processual ineficaz, uma vez que determinada a sua realização
emdobro
.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
adeserçãose
configura pela ausência do recolhimento correto e tempestivo do preparo, não sendo admitida sua complementação extemporânea.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não é possível a complementação do preparo recursal recolhido a menor, mesmo que dentro do prazo fixado, conforme proibição expressa no art. 1.007, § 5º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.007, caput, §§ 4º e 5º; Lei n. 11.077/2020; Resolução n. 02/2021 do TJMT/OE.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2074845/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 13.03.2023; STJ,
AgInt
no REsp 2044410/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª T., j. 28.08.2023; TJMT, N.U 1028507-97.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 08.10.2025.

(N.U 1027474-72.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2025,
Publicado
no DJE 31/10/2025)

Assim, mesmo após a oportunidade concedida para regularização, e apesar da juntada de novo comprovante, verifica-se que a exigência legal não foi atendida, subsistindo a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade recursal.

Não há falar, portanto, em aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas, da boa-fé processual ou do aproveitamento dos atos processuais, uma vez que a própria lei estabelece, de forma clara e cogente, a consequência jurídica do descumprimento, qual seja, a deserção.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO

do vertente
recurso.

É como voto.”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de omissão e
contradição
. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Para fins de esclarecimento, foi sustentado no acórdão que o recolhimento do preparo recursal constitui pressuposto objetivo de admissibilidade, devendo ser devidamente comprovado no ato da interposição do recurso, sob pena de intimação para realização do pagamento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil.

No caso,
o embargante
não comprovou o preparo inicialmente, sendo corretamente determinada a regularização em dobro, exigência que foi mantida após o desprovimento do Agravo Interno.

Apesar disso, a parte efetuou novo pagamento de forma simples, por meio de guia inadequada, o que não atende à exigência legal.

Destaca-se que o preparo em dobro não se confunde com complementação de custas e deve ser recolhido por guia própria, não sendo possível a convalidação por meio de guias simples, ainda que em valores equivalentes.

Assim, não atendida a determinação judicial na forma legal, permanece ausente pressuposto objetivo de admissibilidade, impondo-se o reconhecimento da deserção, sendo inaplicáveis os princípios da instrumentalidade das formas, da boa-fé processual e do aproveitamento dos atos processuais.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026